Tribunal: TJMT
Processo: 1012805-87.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012805-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Despenalização / Descriminalização, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), EPIFANIO RAFAEL DE SOUZA JUNIOR - CPF: 002.605.881-21 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE-MT (IMPETRADO), EPIFANIO RAFAEL DE SOUZA JUNIOR - CPF: 002.605.881-21 (PACIENTE), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (IMPETRANTE), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA –
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO
WRIT

– SUSCITADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A RESPALDAR O TÍTULO PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR CONCRETAMENTE O RISCO DE RECIDIVA –

INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 25 E 43 DA TCCR DO TJMT
– AVENTADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – SUPOSIÇÃO REFERENTE AO REGIME PRISIONAL EVENTUALMENTE APLICADO –
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.
As asserções quanto à autoria delitiva demandam revolvimento fático-probatório que, por conseguinte, não se coadunam à via estreita do
habeas corpus
, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal.

2.
“
A persistência do agente na prática criminosa justifica a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública”
(STJ. AgRg no HC n. 581105/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 30.06.2020).

3.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT).

4.

A garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de
Epifanio Rafael de Souza Junior
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).

Aduz o impetrante, em síntese, ao lado da tese de negativa de autoria, que a decisão objurgada carece de fundamentação idônea, pois o juízo
a quo
não demonstrou, mediante elementos concretos, a presença dos requisitos autorizadores da
ultima ratio
, tampouco a inviabilidade da aplicação, na espécie, das medidas acautelatórias de menor gravidade, em ofensa ao comando estabelecido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Explana que a decisão constritiva não reflete em que medida a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, à instrução processual ou à futura aplicação da lei (art. 312, CPP).

Destaca que
Epifanio Rafael de Souza Junior

“possui residência fixa, trabalho licito e não possui antecedente criminal”,
e que tais predicados demonstram a suficiência
das medidas alternativas (id. 46630466).

Em atenção ao princípio da homogeneidade, acresce que o claustro preventivo se mostra desproporcional, porquanto,
“ainda que condenado, poderá vir a ser beneficiada com um regime prisional mais brando, não se justificando, portanto, o seu encarceramento nesta oportunidade”
(id. 46630466)

Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 46773952).

Informes devidamente subscritos (id. 47158984).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, não se constata o constrangimento ilegal apontado na inicial, ensejando, assim, a
denegação
da ordem.

De proêmio, importante esclarecer que as asserções quanto à autoria delitiva demandam revolvimento fático-probatório que, por conseguinte, não se coadunam à via estreita deste remédio constitucional, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal.

Extrai-se que
Epifanio Rafael de Souza Junior
encontra-se preso preventivamente desde 12.04.2020 e, tanto a decisão que decretou a segregação cautelar, como a que determinou sua manutenção, estão devidamente motivadas em elementos específicos.

A despeito do impetrante sustentar que o beneficiário ostenta bons antecedentes criminais, o juízo de primeiro grau

utiliza, como um dos fundamentos a respaldar a garanta à ordem pública, o risco concreto de reiteração delitiva, retratando que
“após pesquisas realizadas junto ao Sistema Apolo, constatou-se que o flagrado é reincidente, com condenação transitada em julgado na Comarca de Cuiabá/MT (Executivo de Pena nº 10417-15.2014 – Id. 20005526), e encontra-se respondendo nesta Comarca de Várzea Grande/MT a processo pelo mesmo delito aqui exposto (Ação Penal nº 14618-34.2018 – Id. 549134)”
(id. 47158984).

Com efeito, a decisão que manteve o encarceramento do paciente fez expressa menção não apenas às circunstâncias fáticas justificadoras, a revelar a periculosidade do agente, mas também ao risco de recidiva:

“No tocante às circunstâncias do art. 312 do CPP, não há dúvidas de que a prisão preventiva, no caso em concreto, é medida cautelar aconselhada para a garantia da ordem pública, eis que conforme se verifica dos antecedentes criminais do autuado, o mesmo possui um Executivo de Pena ativo na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá pela prática de crime de Roubo Majorado e uma ação penal em andamento nesta Vara (Cód. 549134), pelo cometimento, em tese, também do crime de tráfico de drogas, bem como é reincidente pela prática de vários crimes de Roubo Majorado, o que revela ser o mesmo renitente em práticas delitivas”
(id. 47158984).

No ponto, salutar evidenciar que, além dos argumentos esposados possuírem amparo em dados específicos, a decisão constritiva justificou a inaplicabilidade das medidas alternativas (art. 319, CPP) na renitência delitiva e na gravidade concreta do fato, em razão da apreensão de considerável quantidade de entorpecentes (16 porções de substância análogas a pasta-base e 16 porções de cocaína), além de petrechos utilizados na embalagem e na manipulação da droga (balança de precisão, tesoura, linha e embalagens).

Em caso assemelhado, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou:

“Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, considerando, sobretudo, a razoável quantidade das drogas apreendidas – 135 pinos de cocaína pesando 342g –, bem como o fato de o acusado possuir um histórico criminal conturbado com condenações por outros delitos, circunstâncias essas que, além de demonstrarem a gravidade exacerbada da conduta perpetrada, evidenciam a periculosidade social do agravante, indicando certa propensão para a prática delitiva.

A persistência do agente na prática criminosa justifica a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública”
(STJ. AgRg no HC n. 581105/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 30.06.2020).

Assim, conclui-se que o título preventivo logrou demonstrar a existência do pressuposto do
periculum libertatis
e, ainda que presentes algumas condições subjetivas favoráveis – ocupação lícita e residência fixa –, estas não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Por fim, quanto à aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, salienta-se que
“não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado”
(STJ. HC n. 558269/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. DJe 30.06.2020).

Ante o exposto,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020